Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-10.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DANO. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME AJUIZADA DENTRO DO PRAZO DE 6 MESES. EMENDA PARA INDICAR ENDEREÇO. DECADÊNCIA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O artigo 569 do CPP autoriza a correção de omissões da peça de acusação a qualquer tempo, desde que antes da sentença.
2. “A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, apresentada a queixa-crime dentro do prazo decadencial, o aditamento posterior não afeta a decadência.” (AgRg no REsp n. 2.194.312/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)
3. Na hipótese, o aditamento à queixa-crime não alterou os fatos imputados à querelada nem as circunstâncias da conduta narrada, limitando-se a indicar, em atendimento à decisão judicial, o local exato do fato. Assim, se a queixa-crime foi apresentada dentro do prazo decadencial, é irrelevante se o aditamento foi posterior a esse prazo.
4. Recurso conhecido e provido para receber a queixa-crime e determinar o prosseguimento do feito.